Tribunal: TJBA
Processo: 8133981-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133981-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: NAILTON MOREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1.º, DO CPC. SÚMULA 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. É dever da parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 1.º, do Código de Processo Civil, impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão monocrática que se pretende reformar, sendo inadmissível a simples repetição de argumentos já deduzidos em apelação ou embargos de declaração.

2. A ausência de impugnação direta e objetiva aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que atrai a incidência do disposto no art. 932, inc. III, do CPC e da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

3. No caso concreto, o agravante limitou-se a reiterar teses anteriormente apresentadas, sem confrontar os fundamentos centrais da decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ante a ausência de pactuação contratual e a disparidade com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4. Inexistente dialeticidade e não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8133981-05.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravado NAILTON MOREIRA CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não conhecer do agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13